Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ROUBOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE ÀS INVESTIGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA PENDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando em curso a investigação acerca da autoria e da materialidade de crimes de roubo, o veículo apreendido na posse do apelante, vinculado ao suposto delito apurado, não pode ser restituído, porquanto poderá ser útil ao deslinde do feito (art. 118 do Código de Processo Penal), sobretudo se ainda está pendente a conclusão de perícia no automóvel.
2. A comprovação da propriedade e da origem lícita do bem exige dilação probatória, se não atestada cabalmente por prova documental pré-constituída.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.